Tribunal: TJES
Processo: 0003300-32.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003300-32.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON CORREIA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003300-32.2023.8.08.0012

APTE :

WEVERTON CORREIA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
AUTORIA DEMONSTRADA –
PENA-BASE – FIXAÇÃO ADEQUADA AOS PARÂMETROS NORMATIVOS – MANUTENÇÃO – ATENUANTES – SÚMULA 231 DO STJ – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – BIS IN IDEM – VEDAÇÃO – REDUÇÃO NA PROPORÇÃO MÁXIMA – RECURSO
CONHECIDO

E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Restou cabalmente demonstrado nos autos a autoria do tráfico,
posto sequer haver irresignação pela defesa quanto ao ponto
.

2.
A luz dos precedentes dos tribunais superiores, a pena-base foi corretamente fixada, conforme interstício entre as penas mínima e máxima;

3
.
A súmula 231 do STJ foi referendada pelo julgamento do STF que resultou no tema 712.

4. Veda-se o
bis in idem
na dupla análise da quantidade e qualidade das substâncias apreendidas, relativas ao art. 42 da Lei de Drogas, bem como para aquilatar a benesse do art. 33, §4º, da mesma lei de regência.

5
.

Recurso conhecido
e parcialmente provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
A ESTE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003300-32.2023.8.08.0012

APTE :

WEVERTON CORREIA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de recursos de Apelação Criminal interposto por
WEVERTON CORREIA SILVA
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls. 80/81, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena total em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixando o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena.

Nas razões recursais, estas apresentadas no evento de número 7063338, entende a defesa que deve ser revista a dosimetria da pena; que deve ser afastada a súmula 231 para fixar a pena abaixo do mínimo legal e, por fim, que a benesse do art. 33, §4º, da Lei de Drogas impõe a fração em seu grau máximo de redução, posto vedado o
bis in idem.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas no evento de número 7118631, o recurso deve ser improvido, entendimento refutado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 7138492, opinando pelo provimento parcial do apelo, a luz do tema 712 do STF.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

Seg
u
indo o inquérito policial anexo, no dia 07 de junho de 2023, por volta das 20 horas, na -Rua Santo Agostinho, Bairro Aparecida, Cariacica/ES, o
recorrente foi flagrado com uma pochete que continha,
para fins de tráfico, cinquenta e u
m
pinos
de
"cocaína", trinta e nove buchas
de
'maconha", um
a
p
e
dra da droga conhecida como "crack" e um frasco que continha a droga conhecida como "lança-perfume".

A
materialidade do delito está devidamente demonstrada no processo pelo
auto de apreensão f
l
. 22 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fI. 23.

Não há debate quanto a autoria do delito por parte da defesa, somente contestando a necessidade de ser revista a dosimetria aplicada na sentença. As bases que sustentam a irresignação apresentada pela defesa estão pautadas na ausência de proporcionalidade na aplicação das circunstâncias judiciais, posto que não respeitado o entendimento jurisprudencial; o necessário afastamento da súmula 231 do STJ e, por fim, o respeito ao tema 712 do STF firmado em sede de repercussão geral.

PENA-BASE

De posse da sentença, noto que o magistrado condutor do processo, após a devida análise de cada um dos vetores, reconheceu a exasperação da pena-base pautado nas circunstâncias do delito pela variedade e quantidade de drogas apreendidas em poder do recorrente. Tomando por base essas considerações, a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Em consonância com precedentes deste sodalício
1
, o intervalo de pena a ser considerado, 10 (dez) anos, impõe para cada uma das circunstâncias judiciais a exasperação em 01 (um) ano e 03 (três) meses. Partindo-se da pena mínima do tráfico, que é estabelecida no art. 33 da Lei 11.343/06, com o acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses, a sentença deveria ter fixado a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

Entretanto, ao observar a sentença, o magistrado fixou a pena em 06 (seis) anos de reclusão, sendo vedada a
reformatio in pejus,
razão pela qual mantida a pena-base fixada.

SÚMULA 231 DO STJ

A defesa invoca a necessária superação do preceito sumulado que veda a consideração das atenuantes como hábeis a impor a pena abaixo do mínimo legal.

Entendo, a despeito do esforço argumentativo da defesa, que a questão restou superada com o entendimento firmado no tema 158 pelo STF, tornando obrigatória a observância dos preceitos da Súmula 231 em todas as instâncias judiciárias.

Segundo o disposto no julgamento a tese restou assim firmada:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Neste ponto, rejeito a pretensão de reforma com suporte na superação da mencionada Súmula 231 pelas razões expostas.

TEMA 712 DO STF

Em arremate, alega a defesa que a sentença, fixando a pena-base com suporte na quantidade e diversidade de drogas na primeira fase, não poderia, conforme o fez, na fase derradeira, invocar novamente a situação fática – quantidade e diversidade de drogas – para aquilatar a figura do tráfico privilegiado na fração diversa de 2/3.

A Procuradoria, em seu judicioso parecer, manifestou-se nos seguintes termos quanto ao presente tema:

“Impende ressaltar que, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 712 o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, não sendo possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”

Neste ponto com a razão a defesa, razão pela qual empreendo a devida ratificação dos termos sedimentados na primeira e segunda fase do sistema trifásico adotado no direito pátrio para, na terceira fase da fixação da pena, em respeito a previsão normativa do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, estabelecer a proporção de 2/3 como causa de diminuição de pena.

E, partindo do patamar de 05 (cinco) anos (pena estabelecida nas fases anteriores), após a aplicação da mencionada fração de redução (2/3), a pena final a ser estabelecida em desfavor do acusado é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Em respeito ao entendimento declinado no STF
2
, que afastou a vedação contida em tempos pretéritos quanto a aplicação do art. 44 do Código Penal à figura do tráfico privilegiado, observo que a medida de substituição enquadra-se na previsão normativa, razão pela qual acolho a regra normativa para impor a substituição da pena por duas restritivas de direito a ser cumprida em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução.

Mantenho os demais efeitos da sentença condenatória.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
, DANDO
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

03

1
Embora o nosso Código Penal não estabeleça limites mínimos e máximos de diminuição, a serem aplicados em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal se firmou no sentido de que o aumento, para cada agravante, ou de diminuição, para cada atenuante, deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base.
Data: 25/Aug/2023Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal,
número
: 0011493-35.2021.8.08.0035 agistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

2

HC 97.256

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)